Tribunal: TJBA
Processo: 0000193-27.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000193-27.2014.8.05.0190 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MOISES PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO FELIPE BRANDAO SALES APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. ALEGADA INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. FASE EXECUTIVA. ART. 924 DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Embora o juízo tenha fundamentado a extinção com base na ausência de interesse processual, invocando o inciso VI do art. 485 do CPC, a realidade dos autos revela que a decisão proferida está intimamente ligada a uma alegada inércia processual. Assim, por analogia normativa e diante da situação fática concreta, é imprescindível que se observe o disposto no § 1º do mesmo artigo, que impõe a intimação pessoal da parte como requisito de validade para a extinção do processo. 3. Ademais, em se tratando de fase de cumprimento de sentença, a extinção da execução por abandono ou ausência de interesse processual não se amolda às hipóteses do art. 485 do CPC, sendo necessário observar as disposições específicas do art. 924 do CPC. 4. Conforme a Súmula 240 do STJ, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, o que não se verifica no presente caso. 5. A ausência de intimação pessoal, aliada à ausência de provocação do ente público para a extinção, configura vício procedimental apto a ensejar a nulidade da sentença. 6. Comprovado o interesse do exequente em dar prosseguimento ao feito, inclusive com apresentação de cálculos em sede de embargos de declaração, impõe-se o retorno dos autos à origem. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0000193-27.2014.8.05.0190, em que figura como apelante MOISES PEREIRA DA SILVA e apelado MUNICIPIO DE PAU BRASIL ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria